Tribunal: STF
Processo: Rcl 65485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO PELO ARQUIVAMENTO DO INQÚERITO SUBMETIDA À AVALIAÇÃO JUDICIAL E ACATADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.